Tribunal: TJDFT
Processo: 0733314-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733314-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO DE QUEIROZ PACIENTE: DORIVALDO DOURADO COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DORIVALDO DOURADO COSTA, preso em 29/07/2020, acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública (ID 18929937). O impetrante relata os fatos, diz que o paciente foi preso indevidamente e sofreu agressões, bem como as drogas encontradas em sua residência não são de sua propriedade e a proprietária do lote não foi levada à delegacia para a confirmação dos fatos. Afirma que o paciente assinou forçadamente o depoimento policial confirmando que não foi agredido durante a prisão. Alega que existem irregularidades no auto de prisão em flagrante, não tendo sido cumprida a formalidade prevista no art. 304, § 4o, do Código de Processo Penal, sobre a informação de o paciente possuir filhos e que a condição de primário, trabalhador, com residência fixa e três filhos enseja o cabimento de outras medidas cautelares ao paciente, como monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar. Sustenta que a prisão não foi comunicada ao Ministério Público, à sua família e ao Defensor Público no prazo legal e o paciente não foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, consoante determina o Código de Processo Penal, bem como não foi ouvido na audiência de custódia. Afirma que são inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, tortura e outros meios injustificáveis e houve desrespeito à legislação vigente, o paciente não falou na audiência de custódia, o que torna a prisão ilegal e arbitrária. Assevera que a maconha era para uso, mas se tenta atribuir a responsabilidade do paciente por tráfico. Alega, outrossim, que não foi cumprido o art. 19 da Resolução no 329, do Conselho Nacional de Justiça, que proíbe a audiência de custódia por videoconferência e a Magistrada deixou de se manifestar quanto às orientações da ADPF no 347, manifestando-se apenas quanto à Resolução do Conselho Nacional de Justiça. Afirma que o paciente é hipertenso e está no grupo de risco. Sustenta que não estão presentes os fundamentos da prisão cautelar, a qual é excepcional e diz que não houve fundamentação suficiente e idônea, e foram violados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, se condenado, ser-lhe-á aplicada pena alternativa. Afirma que a ação penal deve ser trancada por falta de justa causa, devido à utilização de prova ilícita. Requer o deferimento da liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura, bem como o trancamento da ação penal e a declaração de ilicitude das buscas e apreensões e das demais provas. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão cautelar por monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar e, no mérito, requer a concessão da ordem (ID 18930169). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a maconha apreendida era para uso, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual é excepcional e pode ser substituída por outras cautelares, pois o paciente possui condições favoráveis e é hipertenso, requerendo a revisão pela Resolução no 621/20250 do Conselho Nacional de Justiça e pela ADPF no 342. Sustenta, outrossim, que as provas são ilícitas, o paciente sofreu agressão dos policiais, não houve exame médico, é ilegal a audiência de custódia por meio de videoconferência, a decisão não foi idoneamente fundamentada e requer, ainda, o trancamento da ação penal. Passo às alegações do impetrante. Registre-se que o impetrante não apresentou provas de que o paciente foi agredido pelos policiais. Aliás, o paciente afirmou na delegacia, consoante consta de seu interrogatório, que não sofreu agressões e não apresentava nenhuma lesão corporal aparente, constando do histórico do auto de prisão em flagrante que ele informou que não foi agredido pelos policiais e não tinha sintoma de COVID, razão pela qual não foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (ID 18929943). Ademais, o exame de corpo de delito no conduzido é recomendável, mas não é obrigatório, a teor do art. 6o, inciso VII, do Código de Processo Penal, não gerando nulidade. Do mesmo modo, no tocante à alegação de que foi violado o art. 304, § 4o, do Código de Processo Penal, que diz respeito a informações sobre filhos, bem como quanto à alegação de que a prisão não foi comunicada à família, à Defensoria Pública ou ao Ministério Público, no prazo legal, tem-se que não restaram demonstradas, bem como consta do interrogatório que o paciente não respondeu às diversas perguntas usualmente feitas na delegacia sobre sua condição pessoal e de família. Registre-se que ele estava assistido pelo seu defensor particular na audiência de custódia, na qual estava presente o Ministério Público, não havendo que se cogitar de irregularidades por esses motivos. Impende salientar que o flagrante foi considerado válido e regular na decisão impugnada, inexistindo elementos nos autos aptos a desconstituir tal entendimento, devendo ser anotado, ainda, que, se existissem irregularidades, elas não seriam aptas a contaminar a ação penal, pois o inquérito é peça meramente informativa. No tocante ao pedido de trancamento da ação penal, tem-se que, no presente caso, não consta que tenha sido iniciada a ação penal, e, ainda que existisse, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do e. Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se evidencia nos autos, não havendo motivo, igualmente, para o trancamento do inquérito policial. No que concerne à impossibilidade de realização de audiência de custódia por meio de videoconferência, tem-se que, em sede de apreciação de embargos de declaração, a autoridade coatora, afastou a alegação nos seguintes termos: “Em análise atenta dos autos, verifica-se que de fato a decisão de id. 69630425 não fez alusão a respeito de eventual aplicação ao caso em questão do art. 19 da Resolução n.o 329, de 30 de julho de 2020, do Conselho Nacional de Justiça. Nesse aspecto, é importante salientar que a não apresentação pessoal do indiciado na audiência de custódia ocorreu por motivo devidamente justificado nos autos (id. 69096380), antes da data da publicação da Resolução acima referida, e em atendimento às determinações dos órgãos de saúde e da Justiça para aquele período. Nota-se, portanto, que a ausência física do indiciado à audiência de custódia foi justificada naquela ocasião em razão da indiscutível necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia de Covid-19, a fim de resguardar a saúde e a integridade física dos servidores e do próprio detento. Ademais, observa-se que o nobre advogado de DORIVALDO esteve presente na referida audiência, oportunidade em que que não alegou cerceamento de defesa ou qualquer outra nulidade (id. 69096380) A propósito, sobre a possibilidade de audiência de custódia por videoconferência segue entendimento firmado pela Segunda Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Prisão preventiva. Audiência de custódia. Presença do custodiado. Tráfico interestadual de drogas. Garantia da ordem pública. Pandemia. Covid-19 1 - A não condução do preso à audiência de custódia - em observância da resolução n. 313/20 do CNJ e das Portarias Conjuntas ns. 33/20 e 37/20 do Tribunal -, embora implique sacrifício de uma garantia conquistada, justifica-se em razão da necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19, e tem por objetivo resguardar a saúde e integridade física dos detentos e dos servidores. 2 - Presentes, na audiência de custódia, o advogado do paciente e o representante do Ministério Público, os quais não alegaram qualquer nulidade presume-se que garantido o direito à entrevista prévia e reservada com o paciente e indica que as teses de defesa foram apresentadas. Não há, pois, cerceamento de defesa. 3 - A gravidade concreta da conduta - transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes (439,4g de maconha) -, justifica a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. 4 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e ele não demonstrou ser portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade. 5 - Ordem denegada. (Acórdão 1248207, 07096523320208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Sem grifos e sublinhados no original). Com efeito, toda a dinâmica revelada acima atesta não ter havido prejuízos à defesa do indiciado, razão pela não pode ser acolhido o requerimento do ilustre advogado para o relaxamento da prisão”. Verifica-se que, de fato, a referida Resolução proibiu, em seu art. 19, a audiência de custódia, por meio de videoconferência, mas a referida Resolução, embora seja datada de 30/07/2020, foi assinada pelo Ministro Dias Toffoli em 31/07/2020, mesma data da audiência, e, antes da publicação, as audiências estavam ocorrendo dessa forma, em razão da pandemia pelo novo coronavírus, o que se mostra justificável. No caso dos autos, consoante consignado alhures, a defesa do paciente estava presente e não registrou nenhum prejuízo ou nulidade. Confira-se os fundamentos da decisão impugnada nessa parte: “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da ão foi possível realizar a apresentação pessoal do autuado nos termos do art. 310, caput, do Código de Processo Penal, considerando a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, e a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN, veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020. Na data de 17 de março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - recomendou aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia. Seguindo a recomendação, foi feita consulta à Secretaria de Saúde do TJDFT que, no Despacho no 1306882 - Procedimento Administrativo - SEI 4439/20, atestou que "a circulação de pessoas e as atribuições do Núcleo de Audiência de Custódia potencializam o risco de transmissão da doença viral", tornando-se inviável a realização da audiência de custódia no período de restrição sanitária relacionado com a pandemia do Covid-19. A preocupação se dá sobretudo pela intensa circulação de pessoas nas salas de audiência, muito próximas uma das outras, em que transitam inúmeras pessoas, dentre as quais estão os servidores, magistrados, partes, agentes de polícia e, ainda, pessoas presas que são apresentadas simultaneamente nos dois ambientes de realização das audiências. Há que se considerar, ainda, a suspensão das atividades presenciais do Setor Psicossocial do TJDFT, que hodiernamente realiza os atendimentos aos custodiados depois de realizadas as audiências de custódia. Em decorrência da medida de prevenção implementada por este tribunal, verifica-se a impossibilidade também do atendimento prévio a? audiência de custódia, por equipe psicossocial ou de saúde, para a identificação de sintomas e perfis de risco. Desse modo, considerando o alto índice de transmissibilidade do novo coronavírus e a importância de assegurar condições para a continuidade da prestação jurisdicional, preservando-se a saúde de magistrados, partes, servidores públicos e pessoas custodiadas, em 18 de março de 2020, a Portaria Conjunta no 30 da Presidência e Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no art. 5o, suspendeu a realização das audiências até 30 de abril de 2020, mantendo-se a competência do Núcleo de Audiência de Custódia para a apreciação dos Autos de Prisão em Flagrante. Mesmo diante da não apresentação pessoal do autuado, se mostra descabida a análise do Auto de Prisão em Flagrante de oficio, pelo juiz. Após o advento da Constituição Federal de 1988, adota-se a concepção de sistema acusatório, reforçada pelo advento da Lei no 13.964/2019, que recentemente alterou o Código de Processo Penal, que está íntima e indissoluvelmente relacionada com o princípio da imparcialidade e do contraditório, devendo ser assegurada a sua eficácia às partes. Por isso, é defeso ao magistrado realizar a análise do auto de prisão em flagrante e decretar, de ofício, medidas cautelares pessoais ao investigado. Desse modo, questionadas, as partes manifestaram concordância na colheita de manifestação prévia e oral (conforme gravação constante do sistema), com redução a termo de suas partes principais, de modo a imprimir celeridade na análise da situação do flagranteado. O Ministério Público se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, a Defesa se manifestou pela liberdade provisória do autuado. (...) Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: I) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Dessa forma, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP)”. Assim, não há que se cogitar de provas derivadas de ilícitas nem de nulidades ou irregularidades para o fim de justificar a revogação da prisão preventiva. Afastadas as alegações preliminares, tem-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, bem como ele possui condenação definitiva sem que tenha se passado o período depuratório, restando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, agente de polícia Paulo César Esteves Berti, afirmou que é lotado na Seção de Repressão de Drogas e recebeu denúncia sobre um indivíduo que traria quantidade considerável de drogas no dia dos fatos. Junto com sua equipe realizou campana no Posto Contagem para averiguar referida pessoa, posteriormente identificada como o paciente. Assim, abordaram o paciente, o qual chegou ao local em um veículo Ford Fiesta. Deram voz de parada, a qual foi por ele atendida. No interior do veículo, foi encontrada uma porção de cocaína, com cerca de 4g, bem como três porções de maconha com cerca de 136g, as quais, juntas, no varejo do tráfico, custam cerca de R$ 1.200,00. Em seguida, foram realizar diligência na casa do paciente, onde encontraram mais porções de cocaína e maconha, além de anabolizantes esteroides. A busca foi acompanhada por Ivaldete Maria de Jesus, proprietária do lote (ID 18929940 – p. 2). O depoimento acima está ratificado pelo do policial Gilvan Zardo e também pelo interrogatório do paciente, o qual afirmou que foi abordado pela polícia, portava maconha e cocaína e disse que estava “só entregando” a droga, a qual não é de sua propriedade e não sabe quem é o dono (ID 18929940). Também corroboram os depoimentos dos policiais os Autos de Apresentação e Apreensão, a Comunicação de Ocorrência Policial e o Laudo de Exame Preliminar em Substância, o qual constatou uma porção com 1,14g (um grama e quatorze centigramas) de cocaína, três porções com 130,80g (cento e trinta gramas e oitenta centigramas) de maconha, um frasco com 1g (um grama) de triaxin, 3,5ml (três e meio miligramas) de cloridrato de lidocaína, um frasco com 22,35g (vinte e dois gramas e trinta e cinco centigramas) de boldebol, duas ampolas com Deposteron, outra porção com 1,20 (um grama e vinte centigramas) de maconha e uma porção com 3,83g (três gramas e oitenta e três centigramas) de cocaína. Assim, há prova suficiente da materialidade, sendo vedada incursão mais aprofundada nos elementos constantes dos autos pela via estreita do habeas corpus, não havendo, do mesmo modo, nenhuma ilegalidade pelo fato de não ter sido ser arrolada a proprietária do lote como testemunha, uma vez que, devido ao tipo de crime, nem sempre as pessoas querem prestar depoimentos, com receio de sofrerem ameaças. Ademais, os depoimentos uníssonos dos policiais condutores do flagrante possuem fé pública e servem como indícios suficientes da autoria. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, destacou a gravidade do crime, bem como registrou que ele possui duas condenações e teve concessão de prisão domiciliar, a qual foi revogada pela Vara de Execuções Penais, por ausência injustificada, estando pendente de expedição de mandado de prisão. Confiram-se: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor e das testemunhas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, ele foi preso com certa quantidade de entorpecente (01 porção de 1,14g de cocaína, 03 porções de 130,80g de maconha, 01 porção de 1,20g de maconha, 01 porção de 3,83g de cocaína e anabolizantes), conforme laudo preliminar de constatação e, segundo relatos do APF, seria a pessoa que entregaria as drogas no local da prisão para ser posteriormente distribuída em Sobradinho II. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária, pois é sabido que os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranqüilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do tráfico de drogas, sendo este um crime-gênese que acaba por desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio. Acrescente-se, ainda, que o autuado já conta com duas condenações transitadas em julgado, e, inclusive, teve concessão de prisão domiciliar revogada em razão de ausência injustificada na VEP, pendente expedição de mandado de prisão (autos 0401275-38.2019.8.07.0015). Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos e o autuado é reincidente, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I e II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao argumento de que o autuado tem pressão alta, tal fato, por si só, não afasta a necessidade de prisão cautelar, visto que no sistema prisional tem sido adotadas todas as medidas de enfrentamento ao COVID-19 de acordo com as normas sanitárias, além de pronto atendimento médico. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de DORIVALDO DOURADO COSTA, filho(a) de Eudoxio de Jesus Costa e Maria Luiza Nunes Dourado, nascido em 03/04/1987 ; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação.”. (...) – grifos e negritos nossos – ID 18929937. Quando da apreciação do pleito de revogação da prisão preventiva, o Juízo indeferiu-o com os seguintes fundamentos: “Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 31/07/2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 69096380). Este juízo não é revisor das decisões proferidas em sede de audiência de custódia, e a ilustre defesa não trouxe aos autos nenhum fato novo que pudesse ensejar na revisão da decisão que converteu o flagrante em preventiva. Dessa forma, aplicável ao caso a orientação jurisprudencial de que (a) “se não houve alteração no quadro que ensejou a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, o indeferimento do pedido de revogação da prisão não configura constrangimento ilegal” (Acórdão n.741839, 20130020278934HBC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2013, Publicado no DJE: 09/12/2013. Pág.: 172). No mais, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de DORIVALDO, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 7.396-3/2020), até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Nesse aspecto, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas porções de “maconha”, de cocaína e substâncias anabolizantes (id. 69094393 a id. 69096370), o que, somado à informação a respeito de condenações com trânsito em julgado anteriores aos fatos em comento, conforme a folha de antecedentes penais constante nos autos principais, caracteriza o risco de reiteração delitiva. A ilustre defesa afirmou e comprovou que o requerente possui filhos menores de idade, mas não conseguiu comprovar que é o único responsável pelos cuidados dos filhos, o que é requisito para a prisão domiciliar (ar. 318, VI, CPP). Aliás, conforme ressaltado pelo juízo da audiência de custódia, o requerente já teve prisão domiciliar decretada anteriormente, mas por não cumprir as condições, teve o benefício revogado com expedição de mandado de prisão. É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de relaxamento da prisão preventiva de DORIVALDO DOURADO COSTA”. De fato, o paciente possui uma condenação por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 04/02/2013 (Processo no 2012.01.1.016225-0) e uma condenação por embriaguez ao volante, com trânsito em julgado em 28/01/2019 (Processo no 2018.01.1.029944-6), o que indica a reiteração delitiva, a justificar a necessidade da segregação da ordem pública. Importante salientar que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a natureza de uma das drogas apreendidas, cocaína, é mais grave e mais potente e, portanto, mais perigosa, e, aliada à situação do paciente, servem para corroborar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre, principalmente, de sua condição de ter voltado a delinquir, não obstante tenha sido condenado definitivamente pelo mesmo tipo de crime, além de outro delito, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação, considerando-se que as condenações que foram impostas ao paciente não lhe serviram como freio inibitório em sua intenção delituosa. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. No que concerne à alegação de que o paciente deve ser solto em razão da pandemia que acomete o país atualmente, tem-se que, em relação à ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) no 347, cumpre salientar que o Ministro Marco Aurélio determinou uma série de medidas a serem melhor examinadas, bem como na Recomendação no. 62, de 17/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Assim, em seu art. 1o, parágrafo único, indicou os integrantes do grupo de risco como sendo idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se, entretanto, que o impetrante apenas apresentou um receituário de remédio para hipertensão, não se incumbindo de demonstrar que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal e o fato de possuir filha menor de 12 anos não determina a revogação a segregação cautelar, porquanto, consoante exarado pela autoridade coatora, não restou demonstrado que ele é a única pessoa responsável pelo cuidado da infante. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020 18:47:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator